Tribunal: STF
Processo: AI 700844
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA
   280 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie e na interpretação
   de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas
   280 e 454 desta Corte. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.